Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. FALHA TERAPÊUTICA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. RELATÓRIO DO NATJUS FAVORÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer, condenando-o ao fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg, por prescrição médica, pelo prazo de seis meses, mediante apresentação de relatórios médicos atualizados e análise técnica do NATJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para a doença específica do autor; b) verificar o cumprimento dos requisitos fixados pelo E. Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental previsto na Constituição Federal e concretizado pela Lei no 8.080/90, que impõe ao Estado o dever de fornecer os meios adequados para sua garantia.
4. A sentença corretamente aplicou os parâmetros definidos pelo STF nos Temas 6 e 1234, bem como pelo STJ no Tema 106, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do fármaco.
5. O argumento recursal quanto à ausência de uso de alguns medicamentos previstos nos protocolos do SUS não é suficiente para afastar a comprovação da ineficácia das alternativas já testadas, tampouco há prova de que os fármacos não utilizados seriam eficazes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: É legítima a condenação do ente federativo ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não padronizado para a enfermidade do autor nos protocolos do SUS, desde que comprovada a falha terapêutica das alternativas existentes, a hipossuficiência do paciente e a prescrição fundamentada por médico da rede pública.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/90, arts. 2o, § 1o e 19-Q; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987111, 0706130-07.2021.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 02/04/2025.